Tribunal: TJMT
Processo: 0093188-45.2015.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0093188-45.2015.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVADO), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 06.215.445/0001-75 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
nº
0093188-45.2015.8.11.0000
– ID nº 151373670

AGRAVANTE
:
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

AGRAVADOS
:
TRÊ
S IRMAOS ENGENHARIA LTDA e VALOR ENGENHARIA LTDA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDI
CIAL -

JULGAMENTO MONOCRÁTICO – RECURSO PREJUDICIADO –
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – NOVOS ARGUMENTOS
INSUFICIENTE
S
PARA REFORMA
– ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser
mantida a decisão monocrática que julgou prejudicad
a a
apreciação do agravo de instrumento
diante da alteração substancial da situação fático-processual,
se
os novos argumentos trazidos aos autos não são suficientes para a sua r
eforma, muito mais ainda quando se tem conhecimento que o processo de recuperação
foi declarado
encerrado por
sentença
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 151373670
interposto por
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
,

em face

da decisão que,
monocraticamente, julgou prejudicado
o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 0093188-45.2015.8.11,0000
,

o qual tinha como objetivo a reforma da decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial
da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e VALOR ENGENHARIA LTDA
, nos autos de
Recuperação Judicial nº 0030015-21.2015.8.11.0041
.

Todavia, devido à alteração substancial

na situação fático-processual do feito, o digno representante da Procuradoria Geral da Justiça opinou pela declaração de prejudicialidade

do recurso, sob a alegação que diante da homologação do plano, o qual foi aprovado em Assembleia Geral, é indiscutível a ausência de interesse recursal para reformar a decisão que deferiu o plano no ano de 2015, bem como informou que a recuperação se encontrava na eminência de encerramento, inclusive o Ministério Público Estadual de 1º Grau, cuja incumbência na recuperação judicial visa o acompanhamento dos processos para proteger a lisura dos procedimentos, evitando fraudes e dissipação de bens, opinou naqueles autos pela concordância do encerramento, sob a alegação de que as obrigações assumidas pelas recuperandas através do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores em AGC e homologado pelo Juízo, encontram-se em estado de regularidade e de adimplência.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi acolhido devido o lapso temporal entre o deferimento da recuperação judicial e o julgamento do presente recurso, bem como da regularidade do processo e do cumprimento das obrigações, cuja justificativa encontra-se no corpo da
decisão monocrática
objeto do presente agravo interno.

No presente agravo interno, afirma a agravante que em
10/07/2015

interpôs este recurso de Agravo de Instrumento visando o indeferimento o processamento da recuperação e convolá-la em falência, na forma
dos artigos 73, § único c/c 94, III, “b" e/ou “d” da Lei Federal 11.101/2005
, porque os sócios das agravadas criaram nova empresa no mesmo ramo da atividade das recuperandas, sob a razão social
FRATELLO ENGENHARIA LTDA
e foi penalizada no Pregão Presencial da 03/2015 da prefeitura de Várzea Grande (MT) por representar prática de fraude ao tentar utilizar-se das licenças e atestados da Recuperanda
TRÊS IRMÃOS LTDA
.

Pondera que a decisão agravada viola o
artigo 503, §1º do CPC/15
por descumprir a coisa julgada da questão prejudicial proferida pelo STJ, que determinou o julgamento de mérito, assim como viola o
artigo 58 da Lei Federal 11.101/2005
ao negar o exercício do controle da legalidade do processamento da recuperação judicial por violação dos
artigos 73, § único c/c 94, III, “b” e “d” da Lei Federal 11.101/2005
que afastam a alegada perda de objeto, porque se contesta a legalidade do processamento da recuperação judicial sem adentrar nos aspectos da viabilidade econômica do plano de recuperação judicial aprovado após a interposição deste recurso, como pacificado pelas 3ª e 4ª Turmas do STJ no julgamento do REsp 1.660.195/PR.

Adiante, informa que a aprovação do plano de recuperação judicial é posterior ao ajuizamento do recurso de Agravo de Instrumento, e não interfere no objeto recursal, que ataca a ilegalidade do processamento da recuperação judicial ante a violação dos
artigos 73, § único c/c 94, III, “b" e/ou “d” da Lei Federal 11.101/2005
.

Enfatiza ainda que o
artigo 58 da Lei Federal 11.101/2005
expressamente determina ao juiz o controle da legalidade do processamento da recuperação judicial, e, as Turmas de Direito Privado do STJ pacificaram o entendimento dessa competência, impedindo apenas ao juiz a análise da viabilidade econômica do plano.

No mais, na concepção da agravante, a decisão que recebeu a recuperação judicial deve ser reformada, por violação ao
artigo 58 da Lei Federal 11.101/2005
e ao precedente do STJ no julgamento do REsp 1.660.195/PR que reconheceu pacificada nas Turmas de Direito Privado do STJ a competência do Poder Judiciário para o controle da legalidade das condições de processamento da recuperação judicial, que é a hipótese
sub judice
.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para, reformada a decisão agravada, afastar a prejudicialidade e promover o julgamento de mérito sobre a violação dos
artigos 73, § único c/c 94, III, “b" e/ou “d” da Lei Federal 11.101/2005
no processamento da recuperação judicial, seja por: i) Violação do
artigo 503, §1º do CPC/15
, por descumprir a expressa ordem do STJ na coisa julgada de questão prejudicial do AgInt no AREsp 965.820/MT que determinou o julgamento de mérito deste recurso; ou ii) Violação ao
artigo 58 da Lei Federal 11.101/2005
e ao precedente do STJ no julgamento do REsp 1.660.195/PR que reconheceu pacificada nas Turmas de Direito Privado do STJ a competência do Poder Judiciário para o controle da legalidade das condições de processamento da recuperação judicial, que é a hipótese
sub judice
.

As contrarrazões ao agravo interno vieram no
ID nº 155498660
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, apresentou seu parecer no
ID nº 169728217
, opinando pelo desprovimento do recurso, de modo que seja mantida inalterada a decisão monocrática, diante da inexistência de fatos novos a justificar à apreciação do agravo de instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que em decisão monocrática, acolhi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, para julgar prejudicada a apreciação do mérito do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 0093188-45.2015.8.11,0000
,

o qual tinha como objetivo a reforma da decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial
da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e VALOR ENGENHARIA LTDA
, pelos motivos que adiante transcrevo:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
visando a reforma da decisão que, nos autos de Recuperação Judicial nº 0093188452015.8.11.0000,
deferiu
o processamento da recuperação judicial da empresa
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e VALOR ENGENHARIA LTDA
.

Em
14/07/2015
, esta relatora negou monocraticamente seguimento ao recurso devido a sua deserção (
ID nº 110725456
), sendo tal decisão objeto de
Agravo Regimental nº 98027/2015
, o qual foi negado provimento no
ID nº 110725460
.

Posteriormente, foi apresentado
RECURSO ESPECIAL
de
ID nº 110725460
, sendo
negado seguimento
pela Vice-Presidência no
ID nº 110725461
, dando ensejo ao
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 965.820-MT
, também
não conhecido
pelo STJ.

Em seguida foi apresentado
AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 965.820-MT
, este
provido
para
dar provimento
ao RECURSO ESPECIAL, em
17/09/2017
, determinando o retorno dos autos à origem, para apreciação do mérito do recurso, uma vez que foi afastada pelo STJ a deserção.

Após inúmeras movimentações neste TJMT, o recurso veio à conclusão desta relatora tão somente em
15/12/2020
(
ID nº 110725462
), oportunidade em que foi despachado para a apresentação das contrarrazões.

No
ID nº 119111492
, há informações que os autos foram enviados para digitalização eletrônica, sendo, posteriormente, devolvidos e certificado no
ID nº 132875151
, em
24/06/2022
, que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

No
ID nº 140105669
, a douta Procuradoria Geral de Justiça, informou a existência de decisão superveniente àquela ora recorrida, na qual o Juízo, em
13/03/2018
, homologou o plano de recuperação judicial, inaugurando nova face processual, pugnando pela manifestação das partes e novas vista dos autos.

No
ID nº143017651
, as recuperandas informaram que o Administrador Judicial requereu ao Juízo o encerramento da recuperação judicial, com a concordância do Ministério Público Estadual de 1º Grau.

Por sua vez, o Administrador Judicial manifestou-se no
ID nº 143017653
, declarando que o processo principal comporta encerramento, considerando a superação do prazo e o cumprimento das obrigações durante o período pelas devedoras.

A agravante se manifestou no
ID nº 143444166
, pelo julgamento do agravo de instrumento, aplicando a caso o disposto no artigo 73, parágrafo único e 94, III, “b” e “d” da Lei nº 11.101/2005.

Instada a se manifestar novamente, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no
ID nº 143017654
pela declaração de prejudicialidade do recurso, sob a alegação que diante da homologação do plano, o qual foi aprovado em Assembleia Geral, é indiscutível a ausência de interesse recursal para reformar a decisão que deferiu o plano no ano de 2015.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando o presente recurso, verifica-se que em
25/06/2015
foi deferida a recuperação judicial das empresas agravadas (
ID nº 110716987
), dando azo ao presente recurso.

Ocorre que devido aos inúmeros recursos interpostos para reformar a decisão que não conheceu do recurso em questão, em face da deserção, o plano de recuperação foi aprovado em Assembleia Geral em
13/03/2018
(
ID nº 143017654
) e homologado pelo Juízo singular.

Além disso, analisando os autos principais na origem (nº 0030015-21.2015.8.11.0041), denota-se que o Administrador Judicial requereu o encerramento da recuperação judicial, ante o decurso do prazo e em razão do cumprimento das obrigações por parte das recuperandas.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual de 1º Grau, cuja incumbência na recuperação judicial visa o acompanhamento dos processos para proteger a lisura dos procedimentos, evitando fraudes e dissipação de bens, opinou naqueles autos pela concordância do encerramento, sob a alegação de que
as obrigações assumidas pelas recuperandas através do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores em AGC e homologado pelo Juízo, encontram-se em estado de regularidade e de adimplência.

Pois bem.

No caso em comento, de fato, houve a perda de interesse recursal do agravante – até porque, a contar da decisão recorrida, houve uma alteração substancial na situação fático-processual, o que implicou no exaurimento da eficácia da aludida decisão.

Isto porque, após o recebimento da recuperação judicial foram vários os incidentes ao longo de mais de 5.900 folhas, que levaram o juízo singular a determinar a realização de Assembleia Geral dos Credores, a qual foi devidamente aprovada e homologada pelo juízo singular.

Após a homologação do plano de recuperação judicial, este vem sendo cumprido, com regular adimplemento das obrigações assumidas pelas recuperandas, inclusive em razão de tal desiderato e do tempo do ajuizamento da ação, foi requerido o seu encerramento, com a concordância do Ministério Público Estadual, o que por si só justifica a perda de objeto deste recurso.

Ademais, mesmo com o eventual encerramento da recuperação judicial, não gerará prejuízo a qualquer credor que ainda tenha algum crédito a ser pago, uma vez que a própria Lei 11.101/2005, em seu art. 62, dispõe que, passado o prazo de 02 anos previsto no art. 61, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Confira:

"
Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial."

"Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei."

"Art. 94.
Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;

e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

§ 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo.

§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar.

§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica.

§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas."

Portanto, a perda de objeto deste recurso se justifica ainda mais, quando verificado que mesmo encerrada a recuperação judicial, caso haja algum credor que ainda não obteve o pagamento de seu crédito ou eventualmente a empresa deixe de adimplir as obrigações que ainda serão suportadas, poderá este credor requerer a execução específica deste crédito ou até mesmo a pleitear a falência da empresa devedora, conforme demonstrado nos artigos mencionados.

Sobre o tema do professor
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:

“Conforme estipulado no art. 63 abaixo, se as obrigações vencidas nos dois anos tiverem sido cumpridas, a recuperação judicial será encerrada por sentença. Permanece, porém, o devedor com todas as obrigações com vencimento posterior a dois anos e, caso deixe de efetuar pagamentos prometidos, o credor poderá executar a obrigação ou requerer a falência, anotando-se que em tal caso o feito terá livre distribuição, desaparecida qualquer causa determinante de prevenção, com a sentença prolatada na forma do art. 63. O §1º do art. 59 estipula que a decisão que conceder a recuperação constitui título executivo, e por isso torna-se possível a execução específica ou o requerimento de falência previstos neste art. 62.
(Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada

artigo por artigo - 15º ed. - São Paulo: Thomsom Reuteurs Brasil, 2020, pág. 312/313).

Assim, busca-se evitar que as recuperações judiciais tramitem eternamente, servindo apenas aos interesses de credores pontuais ou de pequenas discordâncias.

No mais, vale ressaltar que o citado
parágrafo único do artigo 73 da Lei nº 11.101/2005
, foi revogado.

Assim sendo, diante
a alteração substancial na situação fático-processual, o que implicou no exaurimento da eficácia da aludida decisão
, não subsiste mais interesse recursal do agravante.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15 e em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente recurso
ante a perda superveniente de interesse recursal.

Publique-se e intime-se.

Cuiabá, 21 de outubro de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se verifica, entendi que restou prejudicado o presente agravo de instrumento devido à alteração substancial na situação fático-processual, o que implicou no exaurimento da eficácia da decisão agravada, já que após o recebimento da recuperação judicial foram vários os incidentes ao longo de mais de 5.900 folhas, que levaram o juízo singular a determinar a realização de Assembleia Geral dos Credores, a qual foi devidamente aprovada e homologada pelo juízo singular. Além do mais, o Ministério Público Estadual informou que o plano vem sendo cumprido, com regular adimplemento das obrigações assumidas pelas recuperandas, inclusive concordado com eventual encerramento do plano.

Assim, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Todavia, ainda que trouxesse fatos novos, nada mais poderia ser feito – até porque, analisando os autos principais na origem, verifica-se que, em
20/06/2023
, a recuperação judicial foi encerrada através de sentença. Confira:

“Visto.

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e

VALOR ENGENHARIA LTDA
, pessoas jurídicas devidamente qualificadas nos autos, ingressaram com a presente
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em 24/06/2015, com o intuito de superar situação de crise econômico-financeira e consequente preservação da empresa, com manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Com a petição inicial, juntou documento exigidos pelo artigo 51, da Lei 11.101/2005.

O processamento do pedido foi deferido em 25/06/2015, seguindo-se o cumprimento dos atos processuais necessários.

O plano de recuperação foi apresentado em 28/08/2015 e, ante as objeções apresentadas foi convocada assembleia geral de credores e o plano foi aprovado no conclave em continuidade à segunda convocação do dia 31/05/2016, posteriormente homologado pelo Juízo no dia 13/03/2018, concedendo-se a recuperação.

Os autos seguiram com vista ao Ministério Público que, em parecer de Id. 88140590, não se opôs ao encerramento.

Em manifestação de Id. 116298494, o credor trabalhista EDIMAR PEREIRA MUNDIM, informa que até o momento não recebeu seu crédito.

A respeito, a administração judicial peticionou no id. 120969136, confirmando o pagamento do credor mediante juntada do comprovante apresentado pela recuperanda.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/05,
“a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

Vê-se, pois, que o intuito da referida norma é preservar, sempre que possível, as empresas viáveis que estejam passando por dificuldades temporárias e, portanto, econômica e socialmente úteis, evitando, assim, que esse momento de crise a conduza à falência que a ninguém beneficia, e tudo isso mediante a disponibilização de mecanismos mais céleres e desburocratizados que permitam a composição dos interesses da empresa em crise e seus credores, sem a necessidade de intervenção excessiva do Poder Judiciário.

Sobre o tema, assim leciona Manoel Justino Bezerra Filho:

“... a Lei, não por acaso, estabelece uma ordem de prioridade nas finalidades que diz perseguir, colocando como primeiro objetivo a ‘manutenção da fonte produtora’, ou seja, a manutenção da atividade empresarial em sua plenitude tanto quanto possível, como o que haverá possibilidade de manter também o ‘emprego dos trabalhadores’. Mantida a atividade empresarial e o trabalho dos empregados, será possível então satisfazer os ‘interesses dos credores’. Esta é a orde de prioridades que a Lei estabeleceu – o exame abrangente da Lei poderá indicar se o objetivo terá condições de ser alcançado. No entanto, a eficiência da Lei para o fim pretendido só se conhecerá com a prática no tempo, pois a avaliação final é feita pelos resultados efetivamente obtidos.”
(
in
“Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada, RT, 5ª ed., p. 142-143)

Assim, não obstante a existência de interesses distintos e raramente convergentes é por intermédio da apresentação aos credores de um plano de recuperação judicial, no qual deverá haver negociações e concessões mútuas, que se possibilitará a superação da crise pela empresa devedora e a satisfação, na medida do possível de seus credores, além de atingir o principal objetivo da norma que é conservar a fonte produtora e manter o emprego dos trabalhadores, cumprindo a função social da empresa.

Vale ressaltar que o plano de recuperação deve ser aprovado pela maioria dos credores em assembleia, a quem é entregue a decisão sobre a viabilidade de empresa recuperanda, sendo que a decisão vinculará não somente os credores que anuírem às propostas, mas também os que votaram contra e os que não compareceram.

Por se tratar a recuperação de medida extrema, que importa, inclusive, no descumprimento ou alteração de obrigações contratuais sem anuência da parte contrária, tudo com respaldo legal, é que a Lei de regência estabelece uma série de requisitos e mecanismos de controle, com consequências para o devedor que descumprir o plano de recuperação, garantindo, assim, seu caráter de excepcionalidade, de modo que a recuperação judicial seja utilizada como último recurso da empresa em crise e não como artifício para lesão de direito de credores.

Assim é que superada a fase inicial da recuperação judicial, com seu consequente deferimento que importa em novação dos créditos anteriores ao pedido, ficarão obrigados o devedor e seus credores ao cumprimento de todos os seus termos e condições, sem prejuízo das garantias.

Como se observa dos autos, o plano aprovado e homologado trouxe as seguintes condições de pagamento para os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Inicialmente consigno que, ao contrário do que alega o credor trabalhista EDIMAR PEREIRA MUNDIM (Id. 116298494), seu crédito foi pago, conforme comprovante juntado pelo administrador judicial no Id. 120969136.

“em razão das manifestações de id 96506379 e 116298494 manejada pelo credor Edimar Pereira Mundim, informar que este auxiliar do juízo questionou administrativamente a recuperanda acerca da quitação dos valores, oportunidade em que fora efetuado o pagamento ao credor trabalhista, conforme comprovante anexo.”

Quanto aos credores SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS
[1]
, PANIFICADORA DOCE E PÃO LTDA-ME
[2]
, BUZETTI PNEUS CUIABÁ
[3]
, BORRACHAS DREBOR LTDA
[4]
, E.A DA SILVA RESTAURANTES
[5]
que informaram nos autos o não recebimento de seus créditos, como se observa da manifestação do administrador judicial de Id. 86980497, foram solicitadas informações para as recuperandas que apresentaram os comprovantes de pagamento dos credores SMARTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS
[6]
, PANIFICADORA DOCE E PÃO LTDA-ME.

Na citada manifestação o auxiliar do juízo informa ainda que, de acordo com as recuperandas, além da empresa GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A não ser detentora de crédito nestes autos, não há no processo nenhum comando determinando sua inclusão no quadro geral de credores.

Com base nessa informação, o administrador judicial consignou que:

Diante de tais constatações e, lastreado nos relatórios de cumprimento do plano o administrador judicial atesta que as recuperandas cumpriram o plano recuperacional durante o período legal de fiscalização (LRF – art. 61).

O
caput
do citado artigo 61, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, cujas alterações aplicam-se de imediato aos processos em curso
[7]
, estabelece que:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

Acerca da nova redação do citado dispositivo legal, assim manifestou o Ilustre Representante do Ministério Público:

Nesse passo, vale lembrar que o intuito da norma é conferir um estado provisório até que se dê a superação da crise econômico-financeira em que se encontrava a empresa recuperanda, não tendo sentido jurídico eternizar tal situação, de modo que uma vez cumpridas as obrigações pelo devedor, no prazo estabelecido na norma, será encerrada por sentença a recuperação.

Como mencionado acima, o administrador judicial, na qualidade de auxiliar do juízo atestou o cumprimento do plano, durante o período de fiscalização.

Vejamos:

Com efeito, decorridos 02 (dois) anos da decisão que concedeu a recuperação judicial, conforme previsto no art. 61, da Lei 11.101/05, com o cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas recuperandas dentro desse período, o enceramento da presente recuperação é medida que se impõe, a fim de que as empresas deem continuidade às suas atividades comerciais.

Ressalte-se que, ainda que haja no plano de recuperação judicial obrigações a se vencerem a longo prazo, tal conjuntura não obsta o encerramento da recuperação, haja vista que a própria norma prevê em seu artigo 62, a possibilidade do devedor exigir o cumprimento de obrigações vencidas após o biênio estabelecido no artigo 61, por intermédio de execução específica ou requerimento de falência nos moldes do artigo 94 da Lei de regência.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

Ainda que o encerramento da recuperação judicial não dependa da consolidação do quadro-geral de credores, como estabelece o § único, do artigo 63, da Lei n.º 11.101/2005, que foi incluído pela Lei 14.112/2020, entendo que deve ser apresentado também pela Administração Judicial, um relatório dos incidentes de habilitação/impugnação pendentes de julgamento.

A esse respeito, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO
. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO.
HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA
. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. A Lei nº 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial. 5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação dos créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial. 6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor. 7. (...). 8. (...).
9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação
. 10. Recurso especial não provido.
[8]

Face a todo o exposto, foi constatado que

já decorreu o prazo previsto na Lei 11.101/05 para o encerramento do estado de recuperação judicial das devedoras e que as obrigadas vencidas durante o biênio de fiscalização foram cumpridas.

DA PARTE DISPOSITIVA:

1) Pelas razões acima expostas,
DECRETO O ENCERRAMENTO
da recuperação judicial de
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e

VALOR ENGENHARIA LTDA
, nos termos do art. 63, da Lei 11.101/05. Em consequência:

1.1) Determino o pagamento de eventual saldo de honorários do Administrador Judicial (art. 63, I), dispensando o mesmo da apresentação do relatório final (art. 63, III) em razão do relatório pormenorizado apresentado em cumprimento à determinação deste Juízo.

1.2) Determino que o Sr. Gestor Judiciário encaminhe os autos ao setor competente para levantamento de eventual saldo de custas judiciais a serem recolhidas, mediante certidão nos autos (art. 63, II).

1.3) Exonero o administrador judicial do encargo a partir da publicação desta sentença, ressaltando, contudo, que permanecerá responsável pelas manifestações em eventuais impugnações/habilitações ainda pendentes, até o julgamento de tais incidentes que deverá ser feito perante este Juízo. Não há comitê de credores a ser dissolvido (art. 63, IV).

1.4) Intime-se a administração Judicial para que, no
prazo de 10 (dez) dias corridos
apresente um relatório dos incidentes de habilitação/impugnação pendentes de julgamento.

1.5) Eventuais direitos de credores, que não sejam objetos de impugnações/habilitações em andamento, deverão ser buscados por intermédio das vias ordinárias.

1.6) Comunique-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis (art. 63, V).

2) Expeça-se alvará em favor das recuperandas de eventuais valores depositados nos autos para pagamento dos credores, ficando as mesmas responsáveis pelo repasse dos valores aos respectivos credores titulares, ressalvados os direitos dos credores de buscarem os respectivos créditos diretamente das devedoras, por intermédio de execução específica da dívida novada, podendo, ainda requererem a falência com fundamento no art. 94, III, “g”, da LRF.
[9]
CASO TENHA SIDO FEITO ALGUM DEPÓSITO JUDICIAL

3) Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I
.”

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023